Tribunal: TJMT
Processo: 1025873-25.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025873-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA REGINA RIBEIRO BARRETO - CPF: 055.161.631-88 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ASSINATURA SEMELHANTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando a parte autora por litigância de má-fé. A recorrente alegou desconhecer a origem da dívida de R$ 1.973,92 que ensejou a negativação, todavia, a instituição financeira comprovou a existência de contrato de financiamento estudantil (FIES) devidamente assinado, bem como termos aditivos de renegociação da dívida firmados posteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o Juizado Especial Cível é competente para julgar a causa diante da alegação de necessidade de perícia grafotécnica; (
ii
) se a dívida inscrita é legítima diante da documentação apresentada; (
iii
) se está configurada a litigância de má-fé da parte autora ao negar a relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material (Enunciado 54 do FONAJE). É desnecessária a perícia grafotécnica quando a assinatura no contrato é visivelmente semelhante à do documento pessoal e não houve impugnação específica com indicação de divergências concretas, mantendo-se a competência do Juizado Especial.

4. O credor desincumbiu-se do ônus de comprovar a origem do débito (art. 373, II, do CPC) ao juntar o contrato de FIES assinado e termos de renegociação, demonstrando a relação jurídica e a licitude da cobrança. O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica, possui pleno valor probatório (art. 411, III, do CPC).

5. A conduta da parte que nega veementemente relação jurídica comprovada documentalmente, inclusive com renegociação posterior da dívida, caracteriza alteração da verdade dos fatos, justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC) e a fixação de honorários como sanção indenizatória (art. 81 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A simples alegação de necessidade de perícia grafotécnica, desacompanhada de impugnação específica e fundamentada quanto à autenticidade da assinatura, não afasta a competência dos Juizados Especiais, mormente quando a firma lançada no contrato guarda visível semelhança com a do documento pessoal. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega a existência de relação jurídica comprovada por contrato assinado e termos de renegociação, evidenciando a alteração da verdade dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 3o; CPC,
arts
. 80, II, 81, 373, I e 411, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/10/2010; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, j. 22/11/2024; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, j. 09/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1025873-25.2025.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: NATALIA REGINA RIBEIRO BARRETO

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NATALIA REGINA RIBEIRO BARRETO ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) foi surpreendida com a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 1.973,92, referente ao contrato no 2764; b) desconhece a origem da dívida, pois jamais solicitou o serviço que a originou; c) embora tenha tido uma conta no passado com a instituição, esta não gerava encargos e nunca solicitou empréstimos ou cartões de crédito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a consequente retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada comprovou a existência da relação jurídica ao juntar o contrato de financiamento estudantil (FIES) devidamente assinado pela reclamante; b) a assinatura no contrato é idêntica à dos documentos pessoais da autora, conforme análise a olho nu, tornando desnecessária a perícia grafotécnica; c) sendo a dívida legítima, a negativação constitui exercício regular de direito; d) a reclamante alterou a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência: a)
julgou improcedentes
os pedidos da parte reclamante; b)
condenou
a reclamante como litigante de má-fé ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa; c)
condenou
a reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado no valor de R$ 1.000,00 em benefício dos procuradores da reclamada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo é incompetente em razão da complexidade da causa, pois a validação da assinatura no contrato exige perícia grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais; b) a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois os documentos apresentados carecem de validação técnica; c) não há prova de litigância de má-fé, pois apenas exerceu seu direito de ação; d) a condenação em honorários advocatícios em primeira instância é incabível e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais; ou, alternativamente, b) extinguir o processo sem resolução de mérito pela incompetência do juízo; c) afastar a condenação por litigância de má-fé e a condenação em honorários advocatícios.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso concreto, a recorrente alega a incompetência do Juizado Especial, sob o fundamento de que a causa é complexa por necessitar de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Contudo, não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica para apurar se a assinatura constante no contrato (
ID
/PJe2
340047867
) foi efetivamente realizada pela parte reclamante, visto que não houve impugnação específica da parte contrária quanto ao referido documento.

Ademais, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante
àquela presente
na CNH da recorrente (
ID
/PJe2
340046399
), o que reforça a desnecessidade de perícia.

Em igual sentido já manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. É dispensável a produção de prova pericial e o Juizado Especial é competente, quando o objeto da prova for documento e este não foi impugnado especificamente pela parte adversa. (...) (N.U 1013702-42.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)”

A Súmula 51 desta Turma Recursal, por sua vez, estabelece que:

“SÚMULA 51: O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova. (Aprovada em 16/07/2025)”

Dessa forma, a simples alegação de necessidade de perícia, sem uma impugnação fundamentada e específica, não é suficiente para caracterizar a complexidade da causa e afastar a competência dos Juizados Especiais.

Portanto, não prospera a alegação de incompetência.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte recorrida logrou êxito em comprovar a origem da dívida, apresentando o Contrato de Abertura de Crédito para o Financiamento Estudantil (FIES) no 276.413.762, devidamente assinado pela recorrente em 31 de março de 2017 (
I
D/PJe2 340047867
).

A sentença de primeiro grau, de forma acertada, afastou a necessidade de perícia grafotécnica, ao constatar que a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante
àquela presente
no documento de identificação da própria recorrente (
ID/PJe2 340046399
).

Os documentos assinados fisicamente, mesmo que não haja prova pericial grafotécnica confirmando a autenticidade da assinatura, mas quando esta não for especificamente impugnada (artigo 411, inciso III do CPC), possui pleno valor probatório.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive fazendo comparativo entre as assinaturas, com destaque para as características
diferenciativas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 2. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). O contrato assinado fisicamente, sem impugnação específica da parte e sem quadro comparativo com destaques das características
diferenciativas
entre as assinaturas, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. Cessão de crédito devidamente comprovada. (N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”

Ademais, a impugnação apresentada pela recorrente (
ID/PJe2 340047873
) foi genérica, limitando-se a requerer perícia sem apontar qualquer elemento concreto de divergência nas assinaturas. Essa conduta não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do documento, tornando a causa perfeitamente apta ao julgamento no âmbito dos Juizados Especiais.

Além disso, a prova da ciência e da existência da dívida é reforçada pelos Termos Aditivos de Renegociação firmados em 2022 (
I
D/PJe2 340047871
e
ID/PJe2 340047872
), que demonstram a inequívoca relação jurídica entre as partes.

Portanto, comprovada a legitimidade da dívida, a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito do credor, não havendo conduta ilícita a ser reparada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No caso dos autos, a conduta da recorrente se amolda perfeitamente à hipótese do artigo 80, inciso II, do CPC, que define como litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos.

A recorrente ajuizou a demanda negando veementemente a existência de qualquer relação contratual com o banco recorrido. Contudo, as provas demonstram não apenas que ela firmou o contrato de financiamento estudantil, mas também que, anos depois, buscou renegociar a dívida, o que evidencia sua plena ciência da obrigação.

Essa atitude ultrapassa o mero exercício do direito de ação e revela a intenção deliberada de induzir o Judiciário a erro para obter vantagem indevida. Assim, a sentença agiu corretamente ao aplicar a sanção por litigância de má-fé.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), não se confunde com os honorários de sucumbência vedados em primeira instância pela Lei no 9.099/95. Trata-se de uma sanção de natureza indenizatória, prevista no artigo 81 do CPC, destinada a ressarcir a parte contrária pelos prejuízos sofridos, incluindo as despesas com advogado. O valor fixado mostra-se proporcional e razoável diante da conduta processual reprovável da recorrente.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé, incluindo a multa e os honorários sancionatórios, deve ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 340047879
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026